Tribunal: STF
Processo: ARE 1338988
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA JUDICIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16 DE DEZEMBRO DE 1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, III, DA EC Nº 47/2005. REDUTOR ETÁRIO. IDADE MÍNIMA PELA REDUÇÃO DO EXCEDENTE NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A sentença a quo concedeu a segurança, tendo reconhecido ao impetrante/apelado, o direito de auferir o abono de permanência, posto que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária desde 09/11/2016, tendo permanecido no serviço após esse prazo.
    2. O abono de permanência, previsto no art. 40, parágrafo 19 da CF/88, cuja redação foi dada pela EC nº 41/03, consiste em benefício instituído, no âmbito do regime especial previdenciário do servidor público, objetivando incentivar o servidor, que implementou os requisitos para aposentar-se, a permanecer na ativa, pelo menos até a aposentadoria compulsória; bem como, promover maior economia para o Estado que, com a permanência do servidor na ativa, consegue postergar no tempo a dupla despesa de pagar proventos a este e remuneração ao que o substituirá.
    3. In casu, o impetrante, ora recorrido, ingressou no serviço público até a data de 16 de dezembro de 1998; assim, aplica-se ao caso, a Emenda Constitucional nº 47/2005, que em seu artigo 3º prevê regra de transição, pontuando as condições necessárias a serem preenchidas, para a aposentadoria desses servidores com ingresso até 16.12.1998. Quanto ao preenchimento da idade mínima, há uma regra de redução etária preceituada pelo inciso III, desse art. 3º, da EC n°47/05; na qual pode ser reduzido um ano de idade, para cada ano de contribuição excedida daquela exigida legalmente.
    4. Na hipótese dos autos, assim, acolhe-se o Parecer do Parquet, quanto ao não provimento do recurso, no sentido de que ‘deve-se aplicar ao caso a regra prevista no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, que permite a redução de 01 (um) ano na idade para cada ano de contribuição que supere 35 (trinta e cinco), (...) O impetrante possui 38 anos, 03 meses e 10 dias de tempo de contribuição; 38 anos, 1 mês e 27 dias de tempo de efetivo exercício no serviço público e 19 anos, 0 mês e 0 dia de tempo no cargo efetivo atual. Denota-se, portanto, a possibilidade de redução da idade, pois, possui mais que 35 anos de contribuição, (...)’.
    5. Desse modo, observa-se que, ao contrário do pugnado no apelo, o impetrante/apelado preencheu a idade mínima necessária, assim como os demais requisitos para a aposentadoria, previstos na EC nº. 47/2005; de maneira que, faz jus ao recebimento do abono de permanência, previsto no §19, art. 40 da Constituição Republicana, incluído pela EC n.º 41/2003.
    6. Recurso conhecido e improvido.
    7. Reexame necessário conhecido.
    8. Sentença mantida” (págs. 12-13 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 40, § 19, da mesma Carta, e 3° da EC 47/2005.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, concluiu que a autora preencheu os requisitos necessários para o recebimento do abono de permanência.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 898.684-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 821.439-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.188.414/AL, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.149.733/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.122.789/PE, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator